Tribunal: STF
Processo: ARE 1276412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da intempestividade do manejo do apelo extremo após decisão que não conheceu dos segundos embargos de declaração, por incabíveis.
    O embargante aponta omissão, erro material e contradição no julgado quanto ao cabimento dos segundos embargos de declaração. Sustenta que “Se restaram opostos embargos de declaração de embargos de declaração é porque o ora embargante verificou que os primeiros embargos não sanaram erro material, não esclarecera, obscuridade ou eliminara contradição, nem suprimiu omissão do ponto de vista sobre o qual o julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento”. Afirma que “a interposição de segundos embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, pois a omissão ou contradição ainda permaneceram mesmo quando julgados os primeiros embargos de declaração”. 
    Requer que sejam “providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões, erro material e contradição”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ) e porque o acórdão se assentou em mais de um fundamento válido e a parte impugnou apenas o desrespeito à Súmula vinculante n. 56 do STF (Súmula n. 283/STF). No entanto, no agravo em recurso especial foram feitas apenas considerações acerca da falta de prequestionamento. Não tendo a parte tecido qualquer consideração com relação à Súmula n. 283/STF. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada na origem, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo a que se nega provimento.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual os embargos de declaração não conhecidos por manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. A decisão agravada foi publicada em 08.11.2018 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 11.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1257853 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12.5.2020 PUBLIC 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1031181 ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018). 
    Destaco, publicado o acórdão do julgamento dos primeiros embargos em 09.12.2019 (segunda-feira), sendo os segundos embargos não conhecidos ante a ausência das hipóteses da cabimento, o extraordinário somente em foi interposto 19.02.2020 (quarta-feira), quando já esgotado o prazo processual para interposição do recurso.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relator